Tribunal: TJDFT
Processo: 0709321-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO TEMPORÁRIA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRATICADO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI No 13.964/2019. PACOTE ANTICRIMES. APLICAÇÃO DE PRAZO PREVISTO NA LEI DE CRIMES HEDIONDOS. INVIABILIDADE. LEI PROCESSUAL MISTA. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM CONCEDIDA.
1. O artigo 2o do Código de Processo Penal, que prevê o princípio da aplicabilidade imediata da norma processual penal, destina-se às normas processuais puras, e não às normas processuais mistas, as quais seguem a mesma regra que rege a lei penal no tempo, impedindo a retroatividade da lei mais gravosa.
2. O artigo 1o, inciso II, “b”, da Lei no 8.072/90, incluído pela Lei no 13.964/2019, adicionou o delito de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo ao rol de delitos hediondos. Com isso, ocorreu a ampliação do prazo referente à prisão temporária, de 05 dias (artigo 2o da Lei no 7.960/89) para 30 dias (artigo 2o, § 4o, da Lei no 8.072/90).
3. O reportado aumento no prazo da constrição referente à prisão temporária, em razão da inclusão de novo tipo penal ao rol de crimes hediondos, constitui norma processual mista (ou híbrida), uma vez que diz respeito à liberdade do indivíduo e está intrinsecamente ligado ao direito penal.
4. No caso vertente, o Paciente praticou delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo anteriormente à entrada em vigor da Lei no 13.965/2019, período em que o referido delito ainda possuía natureza comum. Entretanto, o magistrado na origem decretou a sua prisão temporária pelo prazo de 30 (trinta) dias, com base nas alterações legislativas promovidas pelo “Pacote Anticrimes”.
5. Se houve a prática pelo Paciente de um delito de natureza comum, não poderia a este ser aplicado prazo referente a um delito hediondo, sob pena de permitir a retroatividade de lei mais gravosa. Assim, aplicável ao caso o prazo de 05 (cinco) dias previsto no artigo 2o da Lei no 7.960/89.
6. Ordem concedida, devendo ser observado se o paciente não teve prisão preventiva decretada nos autos principais.